Tribunal: TJMT
Processo: 1018382-80.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018382-80.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Decretação de Ofício]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 02.782.804/0001-15 (EMBARGANTE), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (EMBARGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 02.782.804/0001-15 (EMBARGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA JÁ APRECIADA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA – VÍCIO SANADO
- EMBARGOS DO ESTADO ACOLHIDOS –
EMBARGOS DA EXECUTADA PREJUDICADO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pelo embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão.

2. “(...)
Incabível a análise de matéria reiterada em exceção de pré- executividade já examinada em primeiro grau, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica, porquanto operada a preclusão consumativa. (TJMT, Agravo de Instrumento n.o 107649/2015, 4a Câmara Cível, Relator: Des. José Zuquim Nogueira, julgamento: 24/5/2016)”

3.
Embargos do Estado acolhidos, com efeitos infringentes, para
afastar a ocorrência da decadência
do débito tributário.

4.
Diante do acolhimento do recurso dos embargos do Estado de Mato Grosso, torna-se prejudicado a apreciação do recurso da Caramori Equipamentos para o Transporte Ltda.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:

CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de embargos de declaração opostos por
CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA e ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido nos embargos n.
1018382-80.2019.8.11.0000
que, por unanimidade, acolheu o recurso
para reconhecer a decadência dos tributos cujos fatos geradores remetam ao ano de 2007 e 2008, devendo a CDA ser retificada, bem como determinar o prosseguimento da execução fiscal quanto ao tributo com fato gerador no ano de 2009.

Em suas razões recursais, a parte embargante CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA aduz que o acórdão foi omisso uma vez que deixou de
“fixar os
honorários advocatícios
,
pois, tendo sido reconhecida a
extinção
parcial do crédito tributário em razão da ocorrência da
decadência
,
e rigor é sua fixação, nos termos do artigo 85, §3o, do CPC, a incidir sobre o proveito econômico decorrente do êxito obtido com a interposição do recurso.”

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para
sanar as omissões apontadas.

Contrarrazões em id. 188720162.

Em seu recurso, o
ESTADO DE MATO GROSSO sustenta preliminarmente que houve a preclusão consumativa do direito da parte embargada, uma vez que existe embargos à execução no 1026255-37.2021.8.11.0041 que discute dentre outras coisas, a decadência do crédito tributário, bem como esses embargos já foram sentenciados, tendo o magistrado julgado improcedente o pleito de decadência.

No mérito, o embargante afirma que o acórdão foi omisso
ao declarar a decadência de parcela do crédito tributário em discussão, diante dos fundamentos invocados pelo Estado nas contrarrazões do id. 181433690 que não foram apreciados no julgado.

Relata que
o lançamento (constituição provisória) do crédito tributário se deu em datas diversas e por instrumentos distintos, 14/01/2014, como consta no acórdão recorrido Embargos à Execução Fiscal, até mesmo po ampla dilação probatória, acertadamente constatado isso.

Aduz que restou evidente a tentativa da parte embargada de burlar a justiça diante do manejo transverso da discussão de decadência já tendo conhecimento da sentença desfavorável sobre a questão nos embargos à execução fiscal, em clara tentativa de espreitar o julgamento mais favorável, de modo que deve ser condenada em multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 85, inciso V, c/c artigo 81, caput, ambos do CPC.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para
sanar as omissões apontadas, imprimindo-lhes efeitos infringentes.

Contrarrazões – id. 188999676 -.

É o relatório

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recursos de embargos de declaração opostos por
CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA e ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido nos embargos n.
1018382-80.2019.8.11.0000
que, por unanimidade, acolheu o recurso
para reconhecer a decadência dos tributos cujos fatos geradores remetam ao ano de 2007 e 2008, devendo a CDA ser retificada, bem como determinar o prosseguimento da execução fiscal quanto ao tributo com fato gerador no ano de 2009.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

DOS EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Sustenta a embargante
preliminarmente que houve a preclusão consumativa, uma vez que existe embargos à execução no 1026255-37.2021.8.11.0041 que discute dentre outras coisas, a decadência do crédito tributário, bem como esses embargos já foram sentenciados, tendo o magistrado julgado improcedente o pleito de decadência.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte embargante.

Extrai-se dos autos que em 08/07/2014 a Fazenda Pública Estadual ajuizou a Execução Fiscal no. 30385-34.2014.8.11.0041, cód. 900689 em razão dos débitos constantes na CDA n.o 20146109, no valor total de R$ 3.175.686,42 (três milhões, cento e setenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos), em desfavor de CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA.

Em sua defesa, a empresa apresentou Exceção de Pré-Executividade (id. 26453035 – pg. 56 deste recurso), alegando em síntese, a prescrição do crédito tributário e a quitação de parte do débito exequendo.

A exceção foi rejeitada, e a parte executada interpôs agravo de instrumento alegando a prescrição do crédito tributário, que foi desprovido.

Irresignada a parte executada opôs os embargos de declaração alegando a ocorrência da decadência,
que foram acolhidos por este Tribunal na data de 02/10/2023.

Em pesquisa realizada no Sistema PJe de 1a Instância, verifica-se que em 22/07/2021 a executada ajuizou os embargos à execução no 1026255-37.2021.8.11.0041 trazendo à baila dentre outras coisas, a decadência do crédito tributário.

Na data de
06/08/2023
o feito foi sentenciado em id. 122815803, e em relação a decadência foi julgado improcedente, como se vê:

“(...) DA INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

É cediço que a constituição do crédito tributário ocorre na data do vencimento da obrigação, cuja regra deve ser analisada de acordo com o disposto no
artigo
173
, I do
Código Tributário Nacional
,
in verbis
:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;”

No caso em testilha, para os fatos geradores mais antigos ocorridos em 04/2007 a 12/2007 foram emitidos os instrumentos constitutivos do crédito tributário em 04/04/2011, 31/01/2011 e 27/06/2012, ou seja, todos dentro do prazo decadencial.

Da mesma forma, para os fatos geradores ocorridos em 2008, os lançamentos foram efetuados nos períodos compreendidos entre 15/07/2010 a 26/08/2013.

Quanto a alegação de prescrição, tem-se que a constituição definitiva do crédito tributário se deu em 10/12/2013 tendo a fazenda pública, portanto, até 2019 para a respectiva execução, tendo a execução fiscal sido protocolada em 11/07/2014, não havendo razão para reconhecer a prescrição.”

(...)

DA PARTE DISPOSITIVA

1)
EX POSTIS,
homologo o reconhecimento do pedido autoral,
nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC para julgar extinto o processo com resolução do mérito no que tange as infrações referente a Falta de Recolhimento do ICMS Garantido Integral e falta do Recolhimento do ICMS Garantido Normal.

2) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
, com resolução de mérito, os pleitos dos presentes Embargos à Execução fiscal proposta por
CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC para
DETERMINAR a
atualização do valor devido seja realizada pela taxa Selic para todos os débitos que ainda estiverem em mora, o que deverá ser calculado por ocasião do cumprimento de sentença, bem como para DETERMINAR a anulação da infração referente a Substituição Tributária Transcrita.

Ressalto que os débitos referentes a Falta de Recolhimento do ICMS Incidente sobre Operações com Mercadorias permanecem Hígidos e exigíveis.

Condeno
o embargado a ressarcir à parte autora o valor das custas processuais, devidamente atualizado, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais da parte
ex adversa
que fixo em 5% do proveito econômico, cujo valor será devido pela metade, nos termos do art. 85, § 3o, III, c/c § 4o, do art. 90, ambos do NCPC.”

À vista disso, verifica-se a impossibilidade de rediscussão da mesma matéria relativa à decadência do crédito tributário, face a preclusão consumativa, uma vez a executada renovou o pedido de decadência, que já foi objeto de análise, de forma que não comporta nova decisão.

Nesse sentido é o entendimento Superior Tribunal de Justiça e do TJMT:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS DA CDA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.

1. Agravo regimental em que se discute a forma de constituição do crédito tributário e prescrição.

2. O Tribunala quo asseverou que a CDA possui todos os requisitos exigidos por lei, considerando situação fática constante nos autos que não pode ser revista por este Superior Tribunal, ante o enunciado da Súmula 7/STJ e em relação à prescrição, asseverou estar preclusa a matéria, sendo incabível a rediscussão.

3. In casu, de fato ocorreu a preclusão consumativa porquanto a matéria referente ao prescricional já havia sido discutida em exceção de pré-executividade e reiterada nos embargos, sendo certo que desafia recurso próprio de agravo de instrumento. Precedente: REsp 893613/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30/03/2009.

4. Não ocorre violação do art. 535, II, do CPC, quando o Tribunal de origem apresenta fundamentação suficiente para definir a lide.

5. Agravo regimental não provido.”

(STJ, AgRg no Agravo de Instrumento n.o 1.395.964 – SC, Primeiro Turma,Relator: Ministro Benedito Gonçalves, julgamento: 09/08/2011)(g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA JÁ APRECIADA E JULGADA IMPROCEDENTE - PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA POR SER VEDADO O REEXAME DA MATÉRIA - SEGURANÇA JURÍDICA - RECURSO DESPROVIDO .

Incabível a análise de matéria reiterada em exceção de pré- executividade já examinada em primeiro grau, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica, porquanto operada a preclusão consumativa.
(TJMT, Agravo de Instrumento n.o 107649/2015, 4a Câmara Cível, Relator: Des. José Zuquim Nogueira, julgamento: 24/5/2016) (g.n.)

Partindo dessas premissas, ocorreu a preclusão consumativa porquanto a matéria referente a decadência já havia sido discutida nos embargos à execução e reiterada na exceção de pré-executividade.

Deixo de analisar os demais argumentos suscitados no recurso por reconhecer a preclusão consumativa.

Diante do acolhimento do recurso dos embargos do Estado de Mato Grosso, torna-se prejudicado a apreciação do recurso da Caramori Equipamentos para o Transporte Ltda.

Ante o exposto,
conheço dos embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso e os acolho para sanar a omissão apontada
,
atribuindo efeitos infringentes ao julgado,
afastando a ocorrência da decadência
do débito tributário e, por conseguinte,
julgo prejudicado os Embargos de Declaração opostos pela
Caramori Equipamentos para o Transporte Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023